Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (filha) visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido, que teria reconhecido a união estável (post mortem) do seu pai com a parte autora a partir de janeiro de 2020 até o falecimento dele.
2. Fatos relevantes: (i) a parte autora alegou na petição inicial que a união estável teve início em 7.7.2018; (ii) o de cujus era casado com terceira pessoa, cuja separação de fato ocorreu em 9 de dezembro de 2019 e o divórcio em 22.1o.2020; (iii) ele faleceu em 18.9.2021.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se existiu (ou não) a união estável entre o pai da parte ré e a parte autora até o óbito dele.
III. Razões de decidir
4. Os documentos (não inéditos) deveriam ter sido juntados a tempo e modo na instância originária e visam reforçar suposta relação amorosa do de cujus com terceira pessoa. Esse fator inibe o conhecimento dos documentos, sob pena de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. No ponto, recurso não conhecido.
5. O artigo 1.723 do Código Civil estabelece os requisitos essenciais para o reconhecimento da união estável. Para tanto, é necessário comprovar que a relação mantida entre as partes foi pública, contínua e duradoura, além de ter sido constituída com a intenção de formar uma família (intuitu familiae). O §1o desse dispositivo dispõe que a pessoa casada não pode constituir união estável, salvo se estiver separada de fato ou judicialmente.
6. No período de janeiro de 2020 — marco relevante delimitado na própria sentença — até maio de 2021, não há qualquer documento apto a demonstrar o relacionamento amoroso estável entre as partes, quanto mais a configuração de união estável. Não foram apresentadas fotografias, publicações em redes sociais, comprovação de domicílio comum, ou qualquer outro meio de prova idôneo que demonstre a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família nesse intervalo.
7. As provas produzidas pela parte autora — notadamente o termo de curatela, bem como declaração subscrita pela mãe e pela irmã do de cujus, autorizando-a a administrar seus interesses durante a internação — possuem caráter meramente circunstancial, revelando apenas que, na adversidade decorrente da enfermidade, a autora figurava como pessoa disponível a prestar auxílio, especialmente em razão de residir na mesma cidade em que ocorreu a internação (Cabo Frio/RJ), ao passo que os familiares próximos dele (mãe e irmã) residiam em município diverso (Rio de Janeiro/RJ).
8. Por sua vez, a parte apelante/ré (filha) apresentou robusto acervo probatório no sentido de que, durante o ano de 2020 e início de 2021, o de cujus manteve relacionamento afetivo com terceira pessoa, fato corroborado por vídeos e fotografias em encontros familiares, inclusive nas festividades de Natal de 2020 e Réveillon de 2021, o que enfraquece ainda mais a tese da existência de união estável da parte apelada com o de cujus no período anterior.
9. Nesse contexto resulta claro que o vínculo mantido pela parte apelada com o de cujus, especialmente a partir de maio de 2021 até o óbito (setembro de 2021), não extrapola os contornos de um namoro "qualificado". Ausente, portanto, o elemento jurídico do intuitu familiae, essencial à caracterização da união estável.
10. Na distribuição estática do ônus probatório (CPC, art. 373, inc. I) é de se concluir que as isoladas alegações da apelada (parte autora), desacompanhadas de comprovação inequívoca, não confirmam os fatos constitutivos do seu direito.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida. No mérito, provida. Reformada a sentença. Julgado improcedente o pedido de reconhecimento post mortem de união estável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723; CPC, arts. 370 a 375.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1454643/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Belize, 3a Turma, DJe 10.3.2015; TJDFT, acórdão 1703708, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 1o.6.2023; acórdão 1751674, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 18.9.2023